Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719919-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca da informação de ID 73488092 e da certidão do oficial de justiça de ID 7384025, devendo informar o endereço atualizado, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator